Tribunal: STF
Processo: RE 90068
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-10-10
Data de publicação: 1978-10-10

Ementa:
EXECUÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR.
- PRAZO PARA O OFERECIMENTO DOS EMBARGOS DO DEVEDOR SE CONTA DA
DATA DA INTIMAÇÃO DA PENHORA (ARTIGO 738, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL), E NÃO DA DATA DA JUNTADA, AOS AUTOS,  DO MANDADO.
PRECEDENTES DO STF.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE, MAS NELA NÃO PROVIDO.